Tribunal: TJBA
Processo: 8025993-30.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025993-30.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - BAHIA Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AÇÃO ORDINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 7990/1989. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial. O pedido foi certo e determinado, com apresentação de fundamentação pertinente e necessária para a apresentação da defesa pelo réu. Por isso, não há impedimento para sua quantificação caso o feito seja julgado procedente, como base no art. 324, § 1º, inciso III do CPC, quando a exatidão do pedido depender de ato a ser praticado pelo réu, o que é o caso dos autos. 2. Quanto à alegada prescrição quinquenal, observa-se que o pedido formulado em Juízo não viola o disposto no art. 1º do Decreto nº 20910/32, já que o pedido retroativo formulado se limitou aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 3. O art. 9º da Lei nº 7990/1989 não perdeu eficácia pelo fato dos artigos 2º e 7º referidos em seu bojo terem sido revogados pela Lei nº 9478/1997, eis que os critérios de repasse permanecem preservados, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. A alegação de inconstitucionalidade do repasse pleiteado não merece acolhida, eis que tal matéria já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 9º da Lei Federal nº 7.990/1989, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como no sentido de ser devido o repasse previsto no art. 9º da Lei nº 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. 5. O Município de Alagoinhas juntou planilha de 2019 (ID’s 5421094, fls. 28-31, e 5421182) de repasses de royalties expedidas pela ANP (não impugnada especificamente pelo Estado da Bahia), onde se observa que houve seu enquadramento nas colunas relativas à zona limítrofe e zona onde há instalação de embarque e desembarque, quanto à exploração no mar, e, quanto à terrestre, sua inclusão nas colunas produtor e instalação. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8025993-30.2019.8.05.0000, em que figuram, como Autor o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como Réu o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA